Tribunal: TJMT
Processo: 1005367-45.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005367-45.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MARILENE COSTA - CPF: 572.332.251-68 (RECORRENTE), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TRANSITÓRIAS NÃO INCORPORÁVEIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO ESTADUAL SUPERVENIENTE. JUROS MORATÓRIOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PROVIMENTO PARCIAL.

1.

A taxa SELIC possui natureza híbrida e não pode ser cumulada com juros de mora ou correção monetária.

2.

Na repetição de indébito tributário estadual do Estado de Mato Grosso, aplica-se o IGP-DI até 30/04/2021, o IPCA de 01/05/2021 a 29/02/2024 e a taxa SELIC, de forma exclusiva, a partir de 01/03/2024, conforme legislação estadual superveniente.

3.

Os juros moratórios em repetição de indébito tributário somente incidem após o trânsito em julgado da decisão.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, interpõe agravo interno (Id 354116387), no qual pugnam pela reforma da decisão monocrática, para que sejam revistos os critérios de correção monetária.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026